Tribunal: TJSP
Processo: 2179468-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT. Decisão que determinou ao autor e à ré o pagamento de honorários do perito. Insurgência. Prova requerida por ambas as partes. Decisão mantida em razão do que dispõe o art. 95 do CPC/2015.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179468-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é agravado FAUSTO XAVIER DOS
SANTOS NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179468-26.2019.8.26.0000 -Voto no 21520
2
Agravo de Instrumento n° 2179468-26.2019.8.26.0000
Agravante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Agravado: Fausto Xavier dos Santos Lopes
Comarca de São Paulo 31a Vara Cível do Foro Central
Juíza: Dr.a Mariana de Souza Neves Salinas
Voto no 21520
Agravo de instrumento Ação de cobrança de indenização do
seguro DPVAT. Decisão que determinou ao autor e à ré o
pagamento de honorários do perito. Insurgência. Prova requerida
por ambas as partes. Decisão mantida em razão do que dispõe o
art. 95 do CPC/2015.
Agravo não provido.
Versam estes autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de cobrança de indenização
do seguro DPVAT movida por FAUSTO XAVIER DOS SANTOS LOPES,
em relação a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
que determinou ao autor e à ré o pagamento dos honorários periciais.
Inconformada,
ela
requereu
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao agravo e, no mérito, o afastamento dessa decisão.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 15/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179468-26.2019.8.26.0000 -Voto no 21520
3
É o relatório.
Recentemente, alterei meu entendimento em casos como o
presente porque apesar de a questão sobre a quem cabe o pagamento dos
honorários periciais poder ser revista na sentença, caso essa revisão se
confirme, com a necessidade de anulação de atos processuais, as partes
perderão tempo e dinheiro, o que autoriza a interposição do recurso,
embora tal hipótese não esteja inserida no rol taxativo do art. 1.015 do
CPC/2015.
A contraminuta foi dispensada porque o não provimento do
agravo não causa prejuízo ao agravado.
Menciono, nesse sentido, os seguintes julgados:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO
MONOCRÁTICA - NEGAR PROVIMENTO: DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO
DO
AGRAVADO
-
PROVIMENTO:
IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO DO AGRAVADO - ART. 557,
§1o-A, DO CPC - PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. 1. Nas hipóteses do caput do art. 557 do CPC, é
desnecessária a intimação do agravado, uma vez que será beneficiado
pela decisão, em atenção aos princípios da celeridade e da economia
processual. 2. No caso do art. 557, § 1o-A, do CPC, em atenção aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, é imprescindível a
intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pois a decisão
modificará a situação jurídica até então estabelecida, em prejuízo à parte
recorrida. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp
1187639/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 20/05/2010, DJe 31/05/2010).
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO
DE PROVIMENTO LIMINAR PELO RELATOR COM BASE NO
ART. 557, § 1o-A, DO CPC AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA
PARTE AGRAVADA PARA RESPOSTA
VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 1. Embargos de divergência
opostos pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra acórdão
proferido pela Primeira Turma desta Corte, com objetivo de uniformizar
a jurisprudência da Primeira Seção no tocante à necessidade ou não de
intimação do recorrido como condição de validade da decisão
monocrática do relator que dá provimento a agravo de instrumento. 2. "A
intimação do recorrido para apresentar contra-razões é o procedimento
natural de preservação do princípio do contraditório, previsto em
qualquer recurso, inclusive no de agravo de instrumento (CPC, art. 527,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179468-26.2019.8.26.0000 -Voto no 21520
4
V). Justifica-se a sua dispensa quando o relator nega seguimento ao
agravo (art. 527, I), já que a decisão vem em benefício do agravado.
Todavia, a intimação para a resposta é condição de validade da decisão
monocrática que vem em prejuízo do agravado, ou seja, quando o relator
acolhe o recurso, dando-lhe provimento (art. 557, § 1o-A). Nem a
urgência justifica a sua falta: para situações urgentes há meios específicos
e mais apropriados, de "atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558),
ou deferir, em antecipação da tutela, total ou parcialmente, a pretensão
recursal" (CPC, art. 525, III). " (EREsp 1038844, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, DJ 20.10.2008). EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RESP No 882.119 - RS (2008/0265577-7)
RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS. DJE: 25.05.2009).
Nesta ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT, a
prova pericial foi requerida pelo autor e pela ré.
A ré, nesse aspecto, aduziu que a perícia era necessária, o
que equivale ao requerimento de sua produção, apesar de ter alegado que
o custo caberia ao autor.
Conforme o art. 95 do CPC/15, o custos dessa prova devem
ser rateados entre autor e ré, ambos requerentes da perícia.
O autor não é beneficiário da assistência judiciária, não
cabendo ao Estado custeá-la.
Nego, pois, provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator